Tribunal: STF
Processo: HC 205610
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 684.116/SP (págs. 3-7 do documento eletrônico 2).
    Na inicial, requer-se,
    “[...] já em sede liminar:
    1- Seja a pena privativa de liberdade substituída por RESTRITIVAS DE DIREITOS, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, eis que totalmente recomendável ao caso concreto;
    2- Seja fixado regime ABERTO, em observância a quantidade da pena aplicada (inferior a quatro anos), nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e em observância as peculiaridades do caso, as circunstancias judiciais favoráveis, aliado aos julgados acima expostos;
    3- Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP” (pág. 14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A TESE SUSCITADA NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELA CORTE DE ORIGEM. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO UTILIZADO NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não impugnou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (pág. 3 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Nessa esteira:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator